Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED) COMO FERRAMENTA DE BUSCA DE PATRIMÔNIO DA PARTE DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS PELO CREDOR. DESNECESSIDADE E INEFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para averiguar vínculo empregatício do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a expedição de ofício ao CAGED, em ação de execução, com a finalidade de localizar vínculo empregatício do devedor; (ii) estabelecer se tal medida exige o prévio esgotamento dos meios ordinários de busca patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CAGED tem como finalidade precípua subsidiar políticas públicas de emprego e não se destina, de forma direta, à localização de patrimônio expropriável no processo civil.
4. A expedição de ofício ao CAGED, como medida atípica de busca patrimonial, exige demonstração concreta de sua necessidade e efetividade, o que não se verifica no caso dos autos.
5. A parte exequente não demonstrou o exaurimento das diligências patrimoniais ordinárias disponíveis, como a pesquisa em cartórios de registro de imóveis ou em juntas comerciais, o que inviabiliza o deferimento de providência subsidiária e excepcional.
6. O Poder Judiciário atuou cooperativamente, já tendo determinado pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sendo incabível transferir-lhe encargos investigativos que competem ao exequente.
7. Conforme precedentes desta e. Corte, a medida excepcional de expedição de ofício ao CAGED pressupõe demonstração de efetividade e necessidade, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A expedição de ofício ao CAGED como meio executivo atípico exige demonstração prévia do esgotamento dos meios ordinários de localização de bens do devedor.
2. O CAGED não se presta, por si só, como instrumento eficaz de localização patrimonial, haja vista que possui finalidade administrativa, e não executiva.
3. O Poder Judiciário atua como agente cooperador da parte credora, não podendo ser compelido a substituir a iniciativa que compete exclusivamente ao exequente.